Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1014611-15.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1014611-15.2024.8.11.0002
AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES TOSTA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA. SISTEMA DE NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO OU DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão da suposta manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O agravante sustenta a irregularidade do registro e pleiteia a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve manutenção indevida de débito prescrito no SCR e se tal circunstância configura ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, tem caráter meramente informativo, não constituindo cadastro restritivo de crédito.
A Resolução BACEN no 2.682/1999 estabelece que as instituições financeiras devem alimentar o SCR mensalmente com informações sobre operações de crédito, incluindo valores vencidos e vincendos, sem que isso implique negativação do consumidor.
No caso concreto, o extrato do SCR apresentado pelo agravante demonstra que a anotação da dívida permaneceu registrada apenas até 02/2019, sem indicação de permanência posterior, afastando a alegação de manutenção indevida de débito prescrito.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que a simples inclusão de informações em sistemas regulatórios como o SCR não caracteriza dano moral, salvo se demonstrado o efetivo prejuízo ao consumidor, o que não ocorreu nos autos.
Não há nos autos comprovação de restrição indevida de crédito ou de negativa de concessão de crédito em decorrência da anotação contestada, circunstância que afasta a pretensão indenizatória.
Assim, ausente qualquer irregularidade no registro da dívida e não configurado dano moral indenizável, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza meramente informativa e não configura cadastro restritivo de crédito, de modo que a inclusão de operações financeiras, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. 2. A inexistência de prova de manutenção indevida de débito prescrito ou de efetiva restrição ao crédito do consumidor afasta a configuração de ilícito e o dever de indenizar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CDC, art. 43, § 1o; CPC, arts. 1.021 e 46; Resolução BACEN no 3.658/2008; Resolução BACEN no 2.682/1999.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014611-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES TOSTA - CPF: 523.318.141-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025